Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-63.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Fuga do filho dos autores da clínica de reabilitação, durante período de desintoxicação – Falha na prestação dos serviços da requerida – Ausência de atendimento adequado – Dano moral devidamente configurado – Apelos das partes insurgindo-se quanto ao valor do dano imaterial fixado na sentença – Acolhimento do pedido dos autores, para fixar o montante de

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Fuga do filho dos autores da clínica de reabilitação, durante período de desintoxicação – Falha na prestação dos serviços da requerida – Ausência de atendimento adequado – Dano moral devidamente configurado – Apelos das partes insurgindo-se quanto ao valor do dano imaterial fixado na sentença – Acolhimento do pedido dos autores, para fixar o montante de R$15.000,00, a título de danos morais – Honorários de sucumbência – Fixação em 10% do valor da condenação.
Apelos parcialmente providos.